Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso interposto pela 2a ré/recorrente, LR VET Produtos Veterinários Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente os réus a pagar a quantia de R$11.272,00 (onze mil duzentos e setenta e dois reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o condutor do veículo, José Willian Pontes Rocha, assumiu extrajudicialmente a culpa pelo sinistro, entretanto no decorrer do processo, alegou ausência de responsabilidade, de modo que a sua conduta enseja a caracterização de “venire contra factum proprium”, já que representa inegável ofensa a boa-fé objetiva.

3. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não teria participado do acidente, pois o carro estaria sendo dirigido por outra pessoa. No mérito, alega genericamente que a responsabilidade pelo acidente seria concorrente em virtude da batida lateral dos veículos.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a culpa concorrente das partes.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 51029472. A recorrida afirma que o acidente ocorreu quando o motorista estaria prestando serviços para a recorrente e teria realizado uma manobra não permitida. Em síntese, roga pela manutenção da sentença.

6. Ao analisar detidamente os autos observo que a recorrente inova em relação a preliminar de ilegitimidade passiva.

7. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço desta parte do recurso. Acórdão 1743197, 07681622020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

9. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

10. Com fundamento nas provas juntadas aos autos, percebo que a tese genérica apresentada pela recorrente com o propósito de que fosse declarada a responsabilidade concorrente das partes não condiz com as avarias apresentadas nos veículos, tampouco com a narrativa do motorista do caminhão na fase pré-processual (ID. 51029430/51029434).

11. De outro lado percebo que a autora/recorrida se desincumbiu do seu ônus processual (Art. 373 do CPC) quando apresentou as fotos tiradas logo após o sinistro nas quais demonstram os danos causados ID. 51029432, bem como os croquis de ID. 51029466 – Pág. 2, que relatam a dinâmica coerente dos fatos.

12. Dessa forma, comungo com o entendimento exposto pelo juízo originário, pois do contexto fático e probatório juntado aos autos não há indícios de que a autora/recorrida tenha participado para a ocorrência do acidente de trânsito. Outrossim, destaco a parte da sentença na qual o magistrado registrou que: “o condutor réu assumiu a culpa pelo acidente extrajudicialmente, mediante mensagem via aplicativo enviada à autora (ID 159555149 e 159555150), e, neste processo, alegou ausência de responsabilidade, de modo que sua conduta enseja a caracterização de venire contra factum proprium, já que representa inegável ofensa a boa-fé objetiva. “

13. Concluo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pela autora/recorrida é coeso com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 6o da Lei no 9.099/95).

14. CONHEÇO PARTE DO RECURSO e na parte conhecida LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.